Tribunal: TJSP
Processo: 1027181-04.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA DO ESTADO – Descabimento – Penalidade administrativa aplicada por pessoa jurídica de natureza autárquica, integrante da estrutura administrativa indireta do Estado – Fazenda Estadual que não possui legitimidade para responder pelos atos praticados pelo PROCON – CDA, aliás, que já se encontra inscrita, cabendo à apelante se defender na instância e momento

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA DO ESTADO – Descabimento – Penalidade administrativa aplicada por pessoa jurídica de natureza autárquica, integrante da estrutura administrativa indireta do Estado – Fazenda Estadual que não possui legitimidade para responder pelos atos praticados pelo PROCON – CDA, aliás, que já se encontra inscrita, cabendo à apelante se defender na instância e momento adequados - Preliminar rejeitada.

NULIDADE DO JULGADO – Ausência de fundamentação ou fundamentação deficiente, violando o art. 489 § 1o do nCPC – Inocorrência – Matéria que é afeta ao mérito da ação, de sorte que será conjuntamente julgada.

NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIGINÁRIO – Descabimento – Conforme bem observado pela magistrada, foi a apelante autuada por utilizar política de troca de produtos com vícios ou defeitos que viola a lei consumerista, e não por eventual prática ilegal face a um consumidor específico, sendo desnecessário o detalhamento dos fatos que ensejaram a autuação, mormente porque a apelante não impugnou o processo administrativo, mas sim, a autuação em si.

APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória - Auto de infração - PROCON – Autuação de empresa em razão de prática abusiva para a troca de produtos que apresentaram vícios ou defeitos durante o prazo de garantia legal (90 dias), bem como por impor condições que inviabilizavam o exercício do direito de arrependimento, violando os arts. 18 e 49, do CDC – Sentença de improcedência – Cabimento – Responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor do produto, quanto a eventuais vícios de qualidade ou quantidade, sendo ilegal a exigência de laudo técnico prévio emitido pela assistência técnica – Obrigação legal do fornecedor em sanar o vício, no prazo de trinta dias, sob pena de, ultrapassados estes, poder o consumidor exigir a troca do produto, ou a devolução da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço – Inteligência dos arts. 18, 25 e 51, todos do CDC – Quanto ao direito de arrependimento, este poderá ser exercido no prazo de até sete dias após a compra, quando esta for efetuada fora do estabelecimento comercial da empresa, não se podendo exigir do consumidor que o produto esteja sem uso - Precedentes - Mitigação da multa – Descabimento - Auto de infração devidamente motivado – Portaria Normativa Procon n. 26/06 (revogada pelas Portarias Procon ns. 33/09 e 45/15) que encontra o seu fundamento no próprio CDC - Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preservados no que tange ao montante arbitrado a título de multa decorrente da autuação – Precedentes – Preliminares afastadas - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000768752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1027181-04.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante C&A
MODAS LTDA, são apelados FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR ( PROCON ) e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as matérias
preliminares, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Eminente
Relatora V.U. Sustentou oralmente o Dr. Bruno da Silva Madeira.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1027181-04.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 2/22
Apelação: 1027181-04.2017.8.26.0053
Apelante: C&A MODAS LTDA.
Apelado: FUNDANÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON
Comarca: CAPITAL
Voto no: 14.458. Jr*
Juíza: Dra. LILIANE KEYKO HIOKI
LEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA DO
ESTADO

Descabimento

Penalidade
administrativa aplicada por pessoa jurídica de
natureza autárquica, integrante da estrutura
administrativa indireta do Estado
Fazenda
Estadual
que não
possui
legitimidade
para
responder pelos atos praticados pelo PROCON
CDA, aliás, que já se encontra inscrita, cabendo à
apelante se defender na instância e momento
adequados - Preliminar rejeitada.
NULIDADE DO JULGADO
Ausência de
fundamentação
ou
fundamentação
deficiente,
violando o art. 489 § 1o do nCPC Inocorrência
Matéria que é afeta ao mérito da ação, de sorte que
será conjuntamente julgada.
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
ORIGINÁRIO Descabimento Conforme bem
observado pela magistrada, foi a apelante autuada
por utilizar política de troca de produtos com vícios
ou defeitos que viola a lei consumerista, e não por
eventual prática ilegal face a um consumidor
específico, sendo desnecessário o detalhamento dos
fatos que ensejaram a autuação, mormente porque
a
apelante
não
impugnou
o
processo
administrativo, mas sim, a autuação em si.
APELAÇÃO CÍVEL Ação anulatória - Auto de
infração - PROCON Autuação de empresa em
razão de prática abusiva para a troca de produtos
que apresentaram vícios ou defeitos durante o
prazo de garantia legal (90 dias), bem como por
impor condições que inviabilizavam o exercício do
direito de arrependimento, violando os arts. 18 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1027181-04.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 3/22
49, do CDC
Sentença de improcedência

Cabimento
Responsabilidade solidária entre o
fabricante e o fornecedor do produto, quanto a
eventuais vícios de qualidade ou quantidade, sendo
ilegal a exigência de laudo técnico prévio emitido
pela assistência técnica
Obrigação legal do
fornecedor em sanar o vício, no prazo de trinta
dias, sob pena de, ultrapassados estes, poder o
consumidor exigir a troca do produto, ou a
devolução da quantia paga ou o abatimento
proporcional do preço Inteligência dos arts. 18, 25
e 51, todos do CDC
Quanto ao direito de
arrependimento, este poderá ser exercido no prazo
de até sete dias após a compra, quando esta for
efetuada fora do estabelecimento comercial da
empresa, não se podendo exigir do consumidor que
o produto esteja sem uso - Precedentes - Mitigação
da multa
Descabimento - Auto de infração
devidamente motivado
Portaria Normativa
Procon n. 26/06 (revogada pelas Portarias Procon
ns. 33/09 e 45/15) que encontra o seu fundamento
no próprio CDC - Princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade preservados no que tange ao
montante arbitrado a título de multa decorrente da
autuação Precedentes Preliminares afastadas -
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 386/395 (com embargos declaratórios rejeitados a fls.
401), que julgou extinta a demanda com relação à Fazenda do Estado de
São Paulo, por ilegitimidade passiva ad causam e improcedente a ação
anulatória promovida em face da FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, para fins de anulação do
AIIM n. 09494-D8, ou, alternativamente, para a mitigação da multa
aplicada por violação aos arts. 18 e 49, ambos do Código de Defesa do
Consumidor, em razão de utilização de prática abusiva para a troca de
produtos que apresentem vícios ou defeitos durante o prazo de garantia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1027181-04.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 4/22
bem como por impor condições que inviabilizavam o exercício do
direito de arrependimento. Houve a condenação em custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa.
Irresignada, apelou a vencida (fls. 404/425),
arguindo, preliminarmente, a legitimidade passiva da Fazenda do
Estado de São Paulo para compor o polo passivo da ação, visto que
pretende, além da nulidade da multa aplicada, a não inscrição do débito
em dívida ativa, e a nulidade do julgado por ausência ou deficiência de
fundamentação adequada, o que viola o art. 489 § 1o do nCPC. No
mérito, sustentou a nulidade do auto de infração, visto que não houve a
descrição detalhada do fato específico que ensejou a autuação, bem
como não houve a infringência às normas consumeristas, visto que a
exigência de laudo técnico emitido pela assistência técnica que atestasse
o vício ou defeito do produto é razoável, considerando a ignorância da
própria empresa em verificar a veracidade das alegações do
consumidor. Quanto à exigência de embalagem e acessórios originais,
cuida-se de exigência do próprio fabricante para fins de troca do
produto, ainda mais quando se cuide de desistência contratual (direito
de arrependimento) no tocante aos produtos adquiridos fora do
estabelecimento comercial. Finalmente, sustenta a abusividade da multa
aplicada considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a
condição econômica da empresa, pugnando pela sua mitigação. Assim,
roga pela reforma do julgado.
Contrarrazões a fls. 461/503.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1027181-04.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 5/22
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença que julgou improcedente a ação, ajuizada para fins de
anulação do AIIM n. 09494-D8, ou, alternativamente, para a mitigação
da multa aplicada por violação aos arts. 18 e 49, ambos do Código de
Defesa do Consumidor.
Primeiramente, não há que se falar em legitimidade
passiva ad causam da Fazenda Estadual.
Isto porque o auto de infração foi lavrado pela
Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo,
a qual é pessoa jurídica de natureza autárquica, que integra a estrutura
indireta da Administração Pública, com personalidade jurídica e
patrimônio próprios.
Outrossim, foi a responsável pela lavratura do auto
de infração e inscrição do débito em dívida ativa, ainda que o tenha
feito por intermédio da Procuradoria Geral do Estado, que, nos termos
do artigo 99, I, da Constituição Estadual também representa a
Administração Direta do Estado.
Ainda que assim não fosse, este pedido, em
específico, está prejudicado, diante do informado em sede de
contestação (fls. 328), que o débito já se encontra inscrito em dívida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1027181-04.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 6/22
ativa, com o encaminhamento da CDA n. 1.239.268.552 para a sua
cobrança.
Sendo assim, de rigor a manutenção da r. sentença,
eis que a parte legitimada para compor o polo passivo da presente ação
é apenas a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de
São Paulo.
Quanto à nulidade do julgado por ausência ou
deficiência em sua fundamentação, observo que tal alegação é afeta ao
mérito, visto que se insurge a apelante contra as próprias razões de
decidir do julgado, e não de eventual vício da r. sentença, não havendo
que se falar em violação ao art. 489 § 1o do nCPC neste caso.
Assim, será conjuntamente decidida.
No mérito, com todo o respeito, sem razão a
apelante.
Primeiramente, não há que se falar em nulidade do
auto de infração por ausência de descrição detalhada dos fatos que
ensejaram a autuação.
Conforme bem observado pela magistrada (fls.
389), a apelante foi autuada por utilizar política de troca de produtos
com vícios ou defeitos que viola a lei consumerista, bem como por
dificultar o exercício do direito de arrependimento, e não por eventual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1027181-04.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 7/22
prática ilegal face a um ou alguns consumidores específicos, sendo
desnecessário o detalhamento dos fatos que ensejaram a autuação,
mormente porque a apelante não impugnou o processo administrativo,
mas sim, a autuação em si.
Outrossim, o art. 3o inciso I alínea “a” da Portaria
Normativa PROCON n. 45/15 assim estabeleceu:
“Art. 3o. Os autos de infração, apreensão, constatação e
notificação deverão conter a identificação do fiscalizado, o
local de sua lavratura, data e hora, a assinatura do agente, o
número da cédula de identificação fiscal CIF, e ainda:
I no auto de infração:
a) a narração dos fatos que constituem a conduta infratora,
podendo ser feita de forma sucinta quando houver remissão
ao auto de constatação ou outra peça onde a conduta esteja
descrita de forma detalhada;”
No caso, o auto de infração descreveu a conduta
infratora (fls. 97/98), consistente na política ilegal utilizada pela
empresa para a troca de produtos que apresentem vícios de qualidade e
quantidade, bem como criar condições que inviabilizavam o exercício
do direito de arrependimento.
Desse modo, havendo a descrição detalhada das
condutas infratoras, bem como os fundamentos legais para a autuação
(arts. 18, 49, 56 e 57, todos do Código de Defesa do Consumidor), não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1027181-04.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 8/22
há que se falar em nulidade do auto de infração, mesmo porque não há
impugnação específica sobre o próprio processo administrativo, mas
sim, sobre a própria conduta que ensejou a autuação.
Assim,
encontrando-se
formalmente
e
materialmente em ordem, descabida a pretensão.
No mais, foi a apelante autuada por violação aos
arts. 18 e 49, ambos do Código de Defesa do Consumidor, os quais
assim dispõem:
“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis
ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de
qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou
inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam
o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade,
com a indicações constantes do recipiente, da embalagem,
rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as
variações
decorrentes
de
sua natureza, podendo o
consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta
dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua
escolha:
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em
perfeitas condições de uso;
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente
atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1027181-04.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 9/22
III - o abatimento proporcional do preço.
(...)
Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de
7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento
do produto ou serviço, sempre que a contratação de
fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do
estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a
domicílio.
Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de
arrependimento
previsto
neste
artigo,
os
valores
eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de
reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente
atualizados.”
As práticas abusivas consistiram em (fls. 97/98):
disponibilização de política para a troca de produto eletro-eletrônico
que implica em apresentação, pelo consumidor, de laudo técnico
emitido pela assistência técnica do fabricante, sem o qual, haveria a
recusa de seu recolhimento, devendo o referido ser apresentado em sete
dias, sob pena de não efetivação da troca, o que violou o art. 18 do
CDC; quanto ao direito de arrependimento, exige-se que o produto
esteja sem manuseio (lacrado) para que haja a devolução dos valores
pagos, o que violou o art. 49 supra citado.
Pois bem.
Do que se extrai do art. 18 supra transcrito, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1027181-04.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 10/22
responsabilidade pelo vício de qualidade ou quantidade do produto é
solidária entre o fabricante e o fornecedor, de sorte que é faculdade do
consumidor encaminhar o produto para conserto para a assistência
técnica ou para a loja onde foi adquirido, sendo obrigação de ambas
garantir providências no sentido de conserto ou troca do produto,
durante aquilo que a doutrina nominou de prazo de sanação (art. 18, §
1o, CDC).
Daí porque a conduta da empresa, no sentido de
enviar o consumidor para a assistência técnica para que esta forneça um
laudo que ateste o vício ou defeito do produto é ilegal, visto que está o
fornecedor repassando a responsabilidade, que também é sua,
diretamente para a assistência técnica do fabricante.
Em um primeiro momento, tal exigência possui
contornos de razoabilidade, visto que o fornecedor, de fato, acaba não
tendo condições de atestar a ocorrência do vício ou defeito alegado pelo
consumidor.
Mas em uma análise mais profunda, verifica-se
claramente que a questão é mais grave do que parece.
Isto porque, por vezes, o fabricante não possui
assistência técnica autorizada próxima da residência do consumidor,
sendo que, muitas vezes, aquela poderá estar instalada em outra cidade
ou Estado, ainda mais quando se cuidem de produtos importados, o que
praticamente inviabiliza o direito do consumidor de conseguir exercer o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1027181-04.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 11/22
direito de garantia do produto.
Além disso, exigir um laudo de assistência técnica
se mostra um verdadeiro contrassenso, seja porque o consumidor já
acabará deixando o produto para conserto ou troca no local, eis que teve
que se deslocar até o endereço indicado, seja porque a sua emissão
simples, sem conserto em garantia do produto, poderá acabar gerando
custos ao consumidor, que terá de pagar por sua confecção, e, ainda,
ficará obrigado a cobrar a sua urgência, eis que a empresa exige a
apresentação do referido laudo no prazo máximo de sete dias.
Ademais, conforme já observado pelo fiscal, tal
conduta “...atenua ou mesmo exonera a responsabilidade da autora
pela reparação do vício apresentado”, visto que se estará eximindo da
responsabilidade solidária de sanar o defeito ou vício no prazo
legalmente previsto.
A apelante tece longas argumentações em sua peça
recursal, no sentido de que não se sabe se o produto possui defeito, se
fora adquirido fora do estabelecimento comercial, etc... mas confirma a
exigência do laudo prévio para conserto ou troca do produto,
sustentando que a exigência é legítima, sob pena de privação dos
direitos dos fornecedores e negativa de vigência da norma prevista no
art. 18 § 1o do CDC (fls. 419 item 60). Ou seja, embora seja louvável
a sua argumentação, em nenhum momento negou que, de fato, a
empresa exige a emissão do laudo prévio pela assistência técnica no
prazo de sete dias, ao contrário, entende ser legítima a exigência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1027181-04.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 12/22
Desse modo, inócua se torna toda a sua
argumentação, no sentido de que a origem do produto e do defeito são
desconhecidas. Repita-se: é ilegal a conduta de exigir o referido laudo,
independentemente do defeito apresentado ou de onde o produto foi
adquirido (estabelecimento comercial físico ou virtual).
Descabida a tese, ainda, de que não foi comprovado
se eventual vício teria sido sanado no prazo de trinta dias, visto que,
como já observado, ainda assim, a exigência de laudo prévio é ilegal.
Quanto à política utilizada pela apelante para fins
de exercício, pelo consumidor, de seu direito de arrependimento, aquela
não se encontra de acordo com a norma protetiva consumerista.
Sem dúvida, a reflexão é a maior arma do
consumidor para evitar eventuais compras por impulso, o que
invariavelmente acaba o levando ao superendividamento.
Em um mercado capitalista, os fornecedores não
medem esforços para que o consumidor não pense antes de adquirir
mercadorias, se utilizando de vários subterfúgios, tais como o de que
aquele produto por aquele preço só estará disponível naquele exato
momento, o que fará o consumidor pensar que deixará passar aquele
negócio imperdível.
As ofertas, em geral, lidam com o aspecto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1027181-04.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 13/22
psicológico do consumidor para induzi-lo ao consumo, muitas vezes
desnecessário. A nossa própria sociedade de massa conspira para o
consumismo, porque valora as pessoas de acordo com seus bens (o ter)
e não conforme seu caráter (o ser).
Por isso a Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor) confere ao consumidor o direito de se arrepender de
compras realizadas fora do estabelecimento comercial, como pela
internet, telefone, reembolso postal, etc... Esse tratamento diferenciado
é conferido pela lei para preservar o direito do consumidor à reflexão,
mitigado por ofertas mais agressivas que são aquelas que acabam
surpreendendo o consumidor nos seus afazeres diários, ou nos seus
momentos de descanso ou lazer.
Daí porque o art. 49 caput do Código de Defesa do
Consumidor assegura o direito de arrependimento, no prazo de sete
dias, contados do efetivo recebimento do produto ou da contratação do
serviço. Seu parágrafo único, por sua vez, carreia ao fornecedor todos
os custos decorrentes do desfazimento do negócio pelo consumidor
nesse prazo.
No caso dos autos, a exigência de embalagem e
acessórios originais é até compreensível, visto que é requerida pelos
próprios fabricantes.
O mesmo não se pode dizer quanto ao manuseio do
produto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1027181-04.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 14/22
Embora a lei seja clara e prescinda de maiores
interpretações, na prática, o exercício do direito de arrependimento por
parte do consumidor apresenta inúmeras dificuldades.
Falta-lhes informação nesse sentido e alguns
fornecedores também dificultam o seu exercício até que o prazo decorra
e o direito desapareça.
Nestes termos, conforme se observa da redação do
art. 49 do CDC, não há qualquer exigência no sentido de que o produto
deva ser devolvido sem uso (lacrado), de sorte que, respeitadas as
devidas proporções (produto em boas condições, sem danos estéticos e
acessórios originais e nas mesmas condições), dentro do prazo de sete
dias, poderá o consumidor exercer o seu direito de arrependimento,
sendo que a única exigência é a de manifestar tempestivamente o seu
desejo de arrepender-se, devendo sempre fazê-lo por escrito, mediante
protocolo, notificação, carta com AR, etc..
A
partir
da
manifestação
inequívoca
do
arrependimento todas as providências de reversão do negócio cabem ao
fornecedor, que deverá devolver todos os valores pagos pelo
consumidor, monetariamente corrigidos, e retirar o produto no endereço
da entrega, sendo direito do consumidor de obter um documento do
fornecedor confirmando o desfazimento do negócio, bem como
estabelecendo a forma e condições da devolução dos pagamentos, o
qual, contudo, na prática, não é fornecido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1027181-04.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 15/22
Desse modo, ao exigir que o produto esteja sem uso
para fins exercício do direito de arrependimento, fere a apelante o
princípio da legalidade, bem como o próprio espírito da lei, cujo
objetivo principal foi justamente o de precaver a parte mais fraca do
mercado capitalista (consumidor), evitando que este acumule dívidas
impagáveis, arruinando os seus bens e de sua família.
Em caso rigorosamente idêntico, aliás, já decidiu
esta Egrégia Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória. FUNDAÇÃO DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
Auto
de
Infração
lavrado
imputando
à
requerente
infringência aos artigos 49 e 51, inciso I, do Código de
Defesa do Consumidor, diante da apuração, em síntese, de
irregularidades apresentadas em sua política de troca e
devolução de compras realizadas por meio de seu sítio
eletrônico e mediante televendas. Pretensa desconstituição da
autuação, ou, alternativamente, a mitigação da penalidade
aplicada.
Sentença
de
primeiro
grau
que
julgou
improcedentes os pedidos e cominou à requerente multa por
litigância de má-fé. 1. Objeção. Aventada nulidade da
r.sentença de primeiro grau por vício de fundamentação. Não
ocorrência. Hipótese dos autos em que não há se falar em
violação à inteligência do comando inserto no artigo 93, IX,
do Diploma Maior, conquanto, inexoravelmente, o r. julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1027181-04.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 16/22
singular fora devida e suficientemente fundamentado, tendo a
douta juíza prolatora da r. sentença exposto com clareza
meridiana os motivos que o levaram à conclusão a que
chegou. Preliminar repelida. 2. Direito do consumidor. Auto
de Infração lavrado imputando à requerente infringência aos
artigos 49 e 51, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor,
diante
da
apuração,
em
síntese,
de
irregularidades apresentadas em sua política de troca e
devolução de compras realizadas por meio de seu sítio
eletrônico
e
mediante
televendas.
Manutenção
das
imputações que é medida de rigor. Elementos constantes dos
autos que permitem concluir que a requerente de fato
impunha
obstáculos
ao
exercício
do
direito
de
arrependimento dos consumidores, bem como restringia sua
responsabilidade por vícios em seus produtos. 3. Multa.
Valor. Manutenção que é de rigor. Critérios da Portaria
Normativa PROCON no 26/06, cuja constitucionalidade fora
reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal. Média da
receita bruta dos três meses anteriores à lavratura da
autuação apurada pelo PROCON que deve ser mantida,
considerando-se a ausência de impugnação. 4.Litigância de
má-fé. Multa. Afastamento. Não ocorrência da hipótese
prevista no artigo 80, inciso I, da lei adjetiva de 2015. 5.
Sentença minimamente reformada. Recurso da autora
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1016418-41.2017.8.26.0053; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1027181-04.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17/22
Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 06/02/2018; Data de Registro:
07/02/2018)
Desse modo, válidas as autuações, permanecendo
hígida a sanção aplicada.
No que tange ao valor da multa aplicada (R$
576.290,82), melhor sorte não socorre a apelante.
A Portaria Procon n. 26/06, encontra o seu
fundamento no Código de Defesa do Consumidor, o qual, em seu
parágrafo único, do art. 57, estabeleceu os critérios de fixação da pena
de multa.
Estabelecem os arts. 29 e 30, da referida Portaria
que:
“Art. 29. A fixação dos valores das multas nas infrações ao
Código de Defesa do Consumidor (art. 57 da Lei n.o
8.078/90), dentro dos limites legais de 200 a 3.000.000
UFIRs, será feita de acordo com a gravidade da infração,
vantagem auferida e condição econômica do fornecedor na
forma da presente Portaria e seu anexo.
Parágrafo único. A dosimetria da pena de multa será feita em
duas fases: na primeira, proceder-se-á à fixação da pena
base que será calculada em função dos critérios definidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1027181-04.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18/22
pelo art. 57 da Lei n.o 8.078/90; na segunda, serão
consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes
previstas no art. 34, incisos I e II, desta Portaria. (N.R.)
Art. 30. As infrações serão classificadas de acordo com sua
natureza e potencial ofensivo em quatro grupos (I, II, III e IV)
pelo critério constante do Anexo I.
Parágrafo único. Consideram-se infrações de maior
gravidade, para efeito do disposto no art. 59 da Lei n.o
8.078/90, aquelas relacionadas nos grupos III e IV do Anexo
I da presente Portaria Normativa.”
Como se vê, a lei prevê a utilização do critério
“porte econômico da empresa”, ou seja, pode o órgão executivo basear
o cálculo da multa naquele critério, caso contrário, esta se tornaria
inócua.
Assim, com base nestes parâmetros legais, a
Fundação PROCON, dentro do exercício de sua atribuição, estabeleceu
critérios claros para fins de quantificação da multa, editando a Portaria
no 26/06, tornando público os critérios utilizados, a qual considera
quatro grupos de fatos, de acordo com a sua gravidade e potencial
ofensivo, a condição econômica do fornecedor e estabelece um limite
mínimo e máximo de valores, deixando claro os seus critérios de
apuração.
E, complementando o raciocínio, à luz da técnica da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1027181-04.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 19/22
proporcionalidade, que se subdivide em necessidade, adequação e
razoabilidade em sentido estrito, a Portaria Procon n. 26/06 cuidou das
situações e condições atenuantes ou agravantes da pena, as quais estão
estabelecidas em seu art. 34.
Embora a Portaria Normativa Procon n. 26/06 tenha
sido revogada pelas Portarias Normativas Procon ns. 33/09 e 45/15,
estas novas espécies normativas em nada alteram o julgamento do feito,
eis que, especificamente no que concerne aos artigos citados no
presente, todas elas possuem a mesma redação.
No caso, conforme se observa de fls. 486, foram
imputadas à apelante duas infrações, sendo considerada apenas a de
maior gravidade acrescida de um terço (concurso de infrações), sendo
que, do montante final, levou-se em consideração uma atenuante, com a
mitigação em um terço, considerando que a apelante é primária (fls.
487).
E foi considerada a média mensal bruta de receita
da apelante, calculada em R$ 320.583.583,00 (trezentos e vinte
milhões, quinhentos e oitenta e três mil, quinhentos e oitenta e três
reais), ficando claro que o valor da multa foi razoavelmente calculado e
aplicado.
Daí porque, verifica-se que a multa foi aplicada de
acordo com a natureza da infração, a forma como a empresa vêm
procedendo no mercado e o seu porte econômico, sendo legal e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1027181-04.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 20/22
proporcional os critérios e circunstâncias agravantes adotados pelo
PROCON.
Por outro lado, tendo em vista que um dos objetivos
da multa é desestimular a prática ofensiva, o seu valor é fixado em
importância que atinge a condição econômica do infrator, o que
somente se dá com base na sua receita.
Outrossim, o valor da multa varia entre 200 a
3.000.000 UFIRs, de modo que o infrator saiba, com antecedência,
quais são os seus limites.
No caso, a multa aplicada teve por base tais
critérios objetivos.
Logo, a afirmativa de excessividade da penalidade
não se justifica, tal como pretende a apelante.
Aliás, em casos análogos, não se verificando
qualquer ato abusivo da Fundação PROCON, bem como qualquer
desrespeito à legislação, têm decidido esta Egrégia Sexta Câmara:
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência -
Julgamento antecipado da lide - Prova documental suficiente
para o deslinde das questões controvertidas - Inexistência de
nulidade de sentença, que contém os requisitos do art. 458 do
CPC - Preliminares rejeitadas - AÇÃO ANULATÓRIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1027181-04.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 21/22
Autuação por infração ao art. 31 do CDC, consistente na
veiculação de panfleto interno sem precisão e clareza -
PROCON - Multa aplicada em processo administrativo -
Pretensão à anulação do auto de da infração -
Inadmissibilidade - Certeza quanto à ocorrência da infração
- Inocorrência de vícios do auto de infração - Prazo previsto
na Lei 10.177/98 que não é preclusivo Multa graduada
conforme parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC,
Portaria no 26/2006 e de conformidade com o faturamento
médio mensal da autora - Sentença de parcial procedência -
Recursos não providos.” (Apelação n. 0008681-14.2011, Rel
Des. REINALDO MILUZZI, j. 10.02.2014)
“APELAÇÃO - Ação anulatória - Multa aplicada pelo
PROCON - Improcedência - Pretensão de inversão do
julgamento - Impossibilidade - Procedimento administrativo
que respeitou o devido processo legal, garantidos o
contraditório e a ampla defesa - Ausência de vícios formais -
Violação ao artigo 39, caput, e inciso V, do CDC - Suspensão
do serviço de cartão de crédito sem justificativa e prévia
comunicação ao consumidor - Exigência de vantagem
indevida de outra consumidora - Multa aplicada de forma
proporcional,
considerado
seu
caráter
educativo
-
Manutenção da r. sentença na forma do artigo 252 do
RITJSP
-
Não
provimento
recurso.”
(Apelação
n.
0019450-18.2010, Rel. Des. MARIA OLÍVIA ALVES, j.
10.02.2014)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1027181-04.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 22/22
Assim, improcede o pedido inicial.
Quanto aos honorários advocatícios recursais, estes
ficam majorados ao percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor
da causa, atualizado.
Daí porque a r. sentença merece ser mantida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalta-se, finalmente, que o presente acórdão
enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando
claras as razões do decisum, considerando prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, afastam-se a
preliminares e nega-se provimento ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora